Tribunal: TJPA
Processo: 0810989-70.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810989-70.2020.8.14.0000
PACIENTE: ROSIVALDO DE JESUS PINHEIRO DA CRUZ

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMETA

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

PROCESSO Nº
0810989-70.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO: AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
, COM PEDIDO DE LIMINAR

COMARCA:
CAMETÁ
/PA

AGRAVANTE:
ROSIVALDO DE JESUS PINHEIRO DA CRUZ (ADV
OGADOS HUMBERTO FEIO BOULHOSA
- OAB/PA Nº 7.320 E VENINO TOURÃO PANTOJA JUNIOR - OAB/PA Nº 11.505)

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA
: AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO.
ART. 121, §2º, I, III, IV E VI C/C §2º-A, DO CÓDIGO PENAL (FEMINICÍDIO QUALIFICADO).
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O
MANDAMUS
. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR FALTA DE
JUSTA CAUSA NA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DE PEDIDO. A
GRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Não há como se acolher o pedido de modificação da decisão monocrática que indefere liminarmente
habeas corpus,
quando
,
ao lado de se tratar de mera reiteração de pedido
– apresentado em igual
writ
impetrado em favor do paciente, também de minha relatoria (nº 0809193-44.2020.8.14.0000), que foi julgado e denegado, à unanimidade, no dia 05.10.2020, pela Seção de Direito Penal desta e. Corte -,
não foram apresentados fatos novos capazes de modificar o entendimento exposto anteriormente por e. este Tribunal
.

2.

Agravo regimental conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo

Regimental

interposto por
Rosivaldo de Jesus Pinheiro da Cruz,
representado pelos advogados
Humberto Feio Boulhosa e Venino Tourão Pantoja Junior,
com lastro no art. 266 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, contra decisão monocrática (ID nº 4.120.261), que indeferiu liminarmente ordem de
habeas corpus
, por se tratar de mera reiteração de pedido.

No
habeas corpus
, argumentou-se que:

“(...) no dia 04/11/2020, o Juízo a quo ‘
rechaçou as preliminares levantadas pelo paciente, e no mérito entendeu pela não absolvição sumaria do paciente, designando audiência de instrução e julgamento para o dia 27-01-2021 , as 09:00 horas, deferindo as diligencias requeridas pela defesa e acusação, bem como indeferindo o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente’.

Afirma que ‘insurge-se o paciente com o presente mandamus quanto a argumentação inidônea da revogação da prisão preventiva do paciente’, defendendo que não merecem subsistir os argumentos apontados no decisum questionado, inexistindo os requisitos autorizadores para a manutenção da segregação preventiva.

Reforça a ausência de contemporaneidade da medida cautelar extrema, salientando que o depoimento do nacional Josias Machado dos Santos (acusado de ser o executor do delito – processo nº 001922-78.2020.814.0012) é pretérito e ocorreu na fase inquisitorial, o que afastaria, no entender da defesa técnica, o argumento utilizado na decisão questionada de que o principal indício para a decretação da custódia cautelar do paciente teria se dado na audiência de instrução e julgamento ocorrida, em 25/08/2020, no feito em que consta como denunciado Josias Machado dos Santos (nº 001922-78.2020.814.0012).”

Ao final, pleiteou-se liminarmente e no mérito:

“a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva por não subsistir qualquer motivo idôneo para a segregação cautelar do acusado na decisão prolatada no dia 04-11-2020 considerando que a decisão e conflitante no argumento da ausência de contemporaneidade em razão do juízo a quo confirmar que a delação do co-reu existe desde o nascedouro dos fatos, bem como em razão dos argumentos insubsistentes com elementos dos autos relacionados a conveniência da instrução criminal e aplicação de lei penal, expedindo-se o competente ALVARA DE SOLTURA, aplicando as medidas cautelares diversas da prisão do art. 319, do CPP

03.Requer que este writ seja processado em segredo de justiça considerando a decretação de sigilo dos autos de 1º. Grau pelo juízo a quo e para salvaguardar o interesse publico. À vista do exposto, requer-se a concessão liminar da ordem em favor de ROSIVALDO DE JESUS PINHEIRO DA CRUZ, e, afinal, julgamento favorável ao presente writ, tornando-a definitiva, por ser medida da mais lídima JUSTIÇA com a expedição do competente ALVARA DE SOLTURA.”

Certidão (ID nº
3.949.845), atestando que “
no dia 06 de novembro de 2020, realizou-se a distribuição por sorteio do Habeas Corpus 0810989-70.2020.8.14.0000, perante a Seção de Direito Penal, sob a Relatoria da Desembargadora
Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha
, contudo em função do afastamento da Relatora por motivo de férias período 03 a 22/11/2020, nesta data, foi realizada a Redistribuição com base no art. 112, do RITJE/PA, tendo a Relatoria do feito recaído para o
Desembargador Raimundo Holanda Reis
”.

Em seguida, o impetrante anexou petição (ID nº
3.960.133),
para “
INFORMAR QUE SUBSTABELECE SEM RESERVAS DE PODERES PARA ATUAÇÃO EM CONJUNTO E OU ISOLADAMENTE no writ para o nobre advogado DR. HUMBERTO FEIO BULHOSA, OAB-PA NÚMERO 7.3200”.

Recebidos os autos em seu gabinete, o Desembargador Raimundo Holanda Reis indeferiu a tutela de urgência pleiteada, requisitou informações à autoridade inquinada coatora e determinou o encaminhamento posterior dos autos à Desembargadora relatora.

Com os esclarecimentos prestados (ID nº
4.008.282), o advogado Venino Tourão Pantoja Junior acostou petição salientando que
“considerando a existência precedente a este habeas corpus o de números 0810644-607.2020.8.14.0000 e 0809193-44.2020.814.0000 referente ao mesmo processo de 1º grau (nº 00004543-48.2020.814.0012), distribuído e julgado sob a relatoria do Exmo. Sr.
Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre
, nos termos dos arts. 116 e 119, ambos do RITJ/PA, requer que os presentes autos de ação constitucional sejam distribuídos ao desembargador Milton Augusto de Brito Nobre, ante sua prevenção.”.

O Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira, manifestando-se na condição de
custos legis,
opinou pelo conhecimento e denegação do
habeas corpus.

Após a Desembargadora relatora determinar a redistribuição dos autos a este gabinete, por força de prevenção, nos termos do art. 119 do Regimento Interno deste e. Tribunal, reconheci a prevenção indicada e indeferi liminarmente a ordem, por entender se tratar de mera reiteração de pedido (ID nº 4.120.261).

Em razões (ID nº 4.121.872),
o agravante protestou pela reforma da decisão monocrática, alegando, em resumo, que:

“06. Data máxima vênia, entende a defesa do paciente que a interpretação subjetiva do parquet em audiência de instrução e julgamento do suposto executor no dia 25-08-2020, onde o mesmo, voltando atrás de seu segundo interrogatório em sede policial, não pode servir de base para a decretação da prisão preventiva do paciente como fato novo a ponto de trazer contemporaneidade ao decreto preventivo

07.O paciente estava em liberdade há seis meses desde o nascedouro dos fatos considerando que o próprio parquet entendeu que não tinha participação no evento delituoso ao COTEJAR OS DOIS DEPOIMENTOS DO SUPOSTO EXECUTOR em sede policial com as demais provas apuradas pela autoridade policial tais como transcrição de gravações entre suposto executor e o paciente, bem como entre o suposto executor e a vitima, extraídas de câmeras de segurança.

08.Logo, a defesa entende que a CONTEMPORANEIDADE DO DECRETO PREVENTIVO esta atrelada aos fatos e não há interpretação subjetiva do Ministério Público ou do julgador. E em relação aos fatos o acordão primitivo deste Tribunal de Justiça menciona que a delação premiada havia apontado o paciente como mandante em sede de audiência de instrução e julgamento, quando em realidade a decisão monocrática admite que o suposto executor apontava o paciente como mandante desde a fase inquisitorial. 09. Por outro lado, não houve alteração fática substancial da delação realizada em sede inquisitorial para a operada em sede judicial ao ponto de mudar o convencimento do parquet, até porque apesar da unicidade do órgão, foram promotores diferentes que atuaram no feito. Enquanto a denúncia foi formulada pela promotora Grunhenka Baptista Freire, a audiência e a prisão preventiva foram requeridas pelo promotor Marcio Farias.

10.Desta feita, repita-se, denota-se que não houve mudança na delação premiada da fase inquisitiva para a fase judicial e sim interpretações diferentes de dois promotores para o MESMO FATO, QUAL SEJA ESTE: O APONTAMENTO PELO SUPOSTO EXECUTOR DE QUE O PACIENTE SERIA O MANDANTE DO CRIME.

11.Assim, data máxima vênia, discordamos do entendimento do douto Relator e entendemos que a prisão do paciente e EXTEMPORANEA não havendo proximidade do lapso decorrido transcorrido entre o delito cometido e a ordem para decretação da prisão preventiva. Neste sentido, o espaço de tempo transcorrido entre o primeiro depoimento do suposto executor em fase inquisitorial onde aponta o paciente como mandante do crime e a audiência de instrução e julgamento realizada no dia 25-08-2020 onde o executor, após instado pelo parquet para celebrar acordo de delação premiada, e o mesmo repete a mesma acusação anterior em relação ao paciente nos remete a ausência de contemporaneidade, incidindo a ordem de constrição cautelar em flagrante ilegalidade, uma vez que o caráter instrumental e de urgência intrínseco às medidas cautelares visa à tutela de situações fáticas atuais ou iminentes, as quais demonstrem os riscos que determinado indivíduo, estando em liberdade, acarretará à efetividade do processo principal.

12.Desta forma, com a aplicabilidade do art. 312. §º 2, CPP, o fato para fundamentar a prisão preventiva necessita de uma proximidade temporal para sua decretação.

(...)

13.Requer-se, assim, que seja conhecido e provido o presente recurso para o fim de reformar a decisão monocrática que não conheceu habeas corpus interposto, ante a demonstrada a comprovação da insurgência, reconsiderar-se a decisão agravada para que seja o writ conhecido e seja também concedida a ordem para expedição de ALVARA DE SOLTURA em favor do agravante. Filiando-se, porém, o Relator, a entendimento diverso do que o do presente agravo interno, e a que ele próprio também aderira, requer-se a apresentação deste recurso em mesa para julgamento, a fim de que o Colegiado o proveja”.

Por último, o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira opinou pelo desprovimento do agravo, com a manutenção da decisão monocrática (ID nº 4.120.261) que não conheceu do
writ
anteriormente impetrado.

É o relatório
, com direito a voto, nos termos do art. 266 do Novo Regimento Interno deste E. Tribunal.

VOTO

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade.

No mérito, afirmo que
não assiste razão ao agravante.

Visando evitar repetições desnecessárias, reproduzo os fundamentos lançados na decisão agravada, os quais adoto, novamente, como razão de decidir:

“No caso,
constato que o writ se constitui em mera reiteração de pedido
(habeas corpus

nº 0809193-44.2020.8.14.0000)
impetrado em nome do coacto, com pedidos e causa de pedir idênticos, o qual foi julgado e denegado, à unanimidade, no dia 05/10/2020, pela Seção de Direito Penal desta e. Corte,
valendo ser citado o seguinte trecho do mencionado acórdão:

‘Por outro lado, com relação à suposta carência dos requisitos autorizadores da custódia preventiva, segue a transcrição do ato dito coator:

‘Trata-se de
pedido de representação de prisão preventiva, formulado pelo Ministério Público, em desfavor de ROSIVALDO DE JESUS PINHEIRO DA CRUZ
, identificado nos autos, por suposta violação ao tipo penal previsto no
art. 121, § 2º, incisos I, III e IV do CP.

Aduz o Ministério Público, em síntese, que a custódia antecipada deve ser decretada para garantia da ordem pública e para aplicação da lei penal, considerando que o ora representado
Rosivaldo de Jesus Pinheiro da Cruz é acusado de ser o mandante do assassinato de JAIANE NOGUEIRA MOUNARE.

O Órgão Ministerial aduz ainda que diante das provas produzidas durante a audiência de instrução e julgamento nos autos do processo nº 0001922-78.2020.014.0012 e demais provas colacionadas nos presentes autos de representação, o representado
Rosivaldo foi o responsável pela contratação do executor e co-réu Josias, para ceifar a vida da vitima Jaiane, fato este ocorrido no dia 06 de março de 2020, por voltas das 12:00Hs, no município de Cametá/PA, quando Josias, a mando do ora representado, aproveitou-se da confiança dada pela vítima, ceifou sua vida por sufocamento mecânico.

Consta ainda na representação que tais fatos foram confirmados por meio dos depoimentos prestados na referida audiência de instrução, bem como diante da confissão do representado Josias, que confessou ter ceifado a vida da vítima a mando do ora representado Rosivaldo, que para tanto havia acordado com o executor o pagamento da importância de R$4.000,00 (quatro mil reais).

O MP assevera ainda que a confissão do nacional Josias, coaduna-se com o depoimento do nacional João Ferreira Neto, prestado na Superintendência Regional do Baixo Tocantins, oportunidade em que relatou que o nacional Josias esperava o ora representado no posto Bom Jesus, próximo a loja da vítima, e que quando o representado chegou em seu carro, o acusado Josias entrou no carro e deixaram o local juntos, por volta das 9:30Hs, no mesmo dia em que a vítima foi encontrada morta.

Ademais, o Órgão Ministerial ressaltou que os nacionais Flávia Maria de Oliveira Lopes e Mauri Gonçalves Moraes informaram em seus depoimentos que o representado Rosivaldo procurava a vítima quase que diariamente na tentativa de reatar o seu relacionamento, mas que Jaiane dizia que não queria mais, por ser muito maltratada e humilhada.

Por fim, consta na representação que o MPE, evidenciando tratar-se de crime encomendado, propôs em audiência ao representado e executor do crime, o nacional Josias, o acordo de delação premiada, ocasião em que Josias informou detalhadamente que o representado Rosivaldo foi o autor intelectual da empreitada delitiva, não tendo como negar a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade.

Vieram os autos conclusos no dia 25/08/2020.

É o relatório. DECIDO.

Inicialmente, anoto que estes autos constam representação contra ROSIVALDO DE JESUS PINHEIRO DA CRUZ, sendo que nos autos 0001922-78.2020.014.0012 constam como denunciado apenas Josias Machado dos Santos.

É certo que, a prisão preventiva por ser espécie de prisão cautelar trata-se de medida de exceção. Todavia, havendo decisão jurisdicional devidamente fundamentada em elementos objetivos e existentes nos autos e com os quais se demonstre a presença do fummus commissi defleti e do periculum libertatis. indispensáveis a toda espécie de prisão cautelar.

No caso concreto. a materialidade se encontra presente pelo laudo de necropsia e demais documentos dos autos.

Os indícios suficientes de autoria restam preenchidos pelos depoimentos das testemunhas dando conta da insistência do representado ROSIVALDO em retomar a relação conjugal com a vítima.

Neste ponto. cabe registrar o depoimento prestado pela testemunha Mariele Gomes Marques em que afirmou que quando Rosivaldo descobriu que a vítima Jaiana já estaria em outro relacionamento suas investidas se intensificaram.

Há relato nos autos também que a vítima havia dado entrada em divórcio dias antes de ser morta, fato que aprioristicamente pode ter despertado a intenção criminosa no representado.

O periculum in mora neste caso concreto reside no fato da testemunha MARIELE ter informado que foi procurada pelo representado dias após a morte de Jaiane para saber sobre as investigações e que ele supostamente estaria buscando documentos na loja da Jaiane, o que demonstra sua intenção de se imiscuir na investigação criminal dos fatos.

Segundo o relato, havia nos autos uma pasta amarela que Jaiane sempre dizia para não deixar ninguém pegar, especialmente o representado.

Resta portanto presente a necessidade de se assegurar a conveniência da instrução criminal.

Os dados concretos informados pelo co-réu JOSIAS MACHADO DOS SANTOS também demonstram seu temor de sofrer represálias por parte do ora representado ROSIVALDO.

Segundo o interrogatório prestado por JOSIAS MACHADO DOS SANTOS, o co-réu deixou bem claro que se fosse delatado iria contratar um pistoleiro para matar Josias e sua família".

Em audiência ocorrida na data de 25/08/2020, o esquema criminoso e a contratação de Josias pelo representado Rosivaldo foi exposta com riqueza de detalhes que serão confirmados ou não durante a instrução e a manutenção do representado em liberdade colocará em risco a livre produção probatória.

Somado a isto, o fato do representado ser empresário supostamente bem-sucedido na região e com real possibilidade de ameaçar testemunhas e de se evadir para escapar da aplicação da lei penal.

A decretação de prisão preventiva no caso concreto e diante dos motivos acima resta indispensável por conveniência da Instrução criminal e para garantir a aplicação da lei penal.

No caso em questão trata-se supostamente de crime previsto no artigo 121, incisos I, III e IV, imputado aos representados ROSIV1lDO DE JESUS PINHEIRO DA CRUZ.

No caso, estão atendidos os requisitos do referido dispositivo legal, vez que, conforme relatados, há provi suficiente de materialidade do crime e dos indicias de autoria do representado.

Diante do exposto, não se pode negar a presenças de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, justificando o deferimento da prisão preventiva do ora representado ROSIVALDO DE JESUS PINH IRO DA CRUZ, como forma de esclarecer o envolvimento de ambos os representados no planejamento e execução do crime de feminicídio da vítima, o que demonstra no preenchimento dos requisitos autorizadores da decretação da prisão preventiva, como garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e, ainda para assegurar a aplicação da lei penal.

Desta forma, com fundamento no artigo 312 do Código de Processo Penal,
acolho o pedido do Ministério Público e DECRETO A PRISAO PREVENTIVA de ROSIVALDO DE JESUS PINHEIRO DA CRUZ
devidamente identificado nos autos.’ (Destaquei).

Segundo se tem da leitura da decisão reproduzida,
a segregação preventiva se encontra corretamente justificada, sendo demonstrada, de maneira muito sólida,
além da prova de materialidade e os indícios de autoria delitivas
(fumus comissi delicti),
a necessidade da custódia, em especial, para garantia da ordem pública -
ante a periculosidade social real do coacto, revelada
pelos fatos concretos apurados nos autos
– e para conveniência da instrução criminal
(periculum libertatis).

Com efeito, o paciente é acusado de ser o mandante do crime de feminicídio qualificado praticado contra a vítima Jaiane Nogueira da Cruz, sua ex-mulher, executado, no dia 06/03/2020, na loja da ofendida, localizada no centro do Município de Cametá/PA, pelo nacional Josias Machado dos Santos, vulgo ‘Pastor Josias’, o qual, aproveitando-se da confiança dada pela vítima, de forma dissimulada, atraiu-a para o cômodo dos fundos do estabelecimento comercial, oportunidade em que lhe desferiu um soco e, ato contínuo, levou-a até o banheiro, onde ceifou a sua vida, por sufocação mecânica.

Há nos autos indicativos, inclusive, de que o coacto, não só encomendou a morte da ofendida, mediante o pagamento de R$ 4.000,00 ao mencionado executor, como também participou de todo o seu planejamento.

A propósito, chamo à atenção, aqui, para o crescimento significativo dos crimes de feminicídio que vem ocorrendo no
Brasil, 5º país no mundo em ocorrência, sendo 4,8 pessoas mortas, somente pela condição de ser mulher, em cada 100 mil habitantes
(
STF - HC: 163583 PE - Pernambuco 0080088-09.2018.1.00.0000, Relator: Min. Marco Aurélio, Data de Julgamento: 24/09/2019, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-259 27-11-2019 – trecho retirado do voto proferido pelo Ministro Alexandre de Morais).

Reforçando ainda mais a periculosidade concreta do paciente, destaca-se a declaração prestada pelo executor do crime Josias Machado dos Santos, no trecho em que afirmou ter sido ameaçado de morte pelo coacto para não relatar o envolvimento deste no assassinato, o que evidencia a necessidade da prisão também para resguardar a instrução criminal.

Ademais, não há que se falar em ausência de contemporaneidade da medida, uma vez que, a despeito do delito ter sido cometido em 06/03/2020, aproximadamente 6 meses antes da decretação de sua prisão preventiva (25/08/2020), tal fato é justificado em função do principal indício do envolvimento do paciente no crime cometido
ter surgido quando da delação premiada realizada
- em sede de audiência de instrução e julgamento ocorrida no dia 25/08/2020 -
pelo executor do delito Josias Machado dos Santos
(autos da ação penal nº 0001922-78.2020.8.14.0012).

Como se vê, a custódia preventiva foi pedida pelo Órgão acusador e decretada pelo Juízo de 1º grau após o mencionado interrogatório, fator determinante para gerar o convencimento do representante do Parquet acerca do envolvimento do paciente no crime cometido.

Desse modo, patente a periculosidade efetiva do coacto, cabe ao Poder Judiciário acautelar o meio social e a conveniência da instrução criminal, motivo pelo qual deve ser mantida a segregação preventiva.

Relativamente às eventuais condições de natureza pessoal do paciente, cumpre salientar, nos termos da Súmula nº 08/TJPA (‘[a]s qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva’), que, estas, não elidem, por si sós, a necessidade da custódia, quando, como na hipótese dos autos, identificados os requisitos legais da cautela.

Com força nessas considerações, mostra-se
incabível a revogação da prisão preventiva do coacto, bem como sua substituição por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, eis que não surtiriam o efeito almejado para a proteção do meio social.’
(Grifos nos originais).

Como se vê,
em ambos os habeas corpi foi sustentada a carência dos requisitos autorizadores da custódia preventiva.

Destarte, da mesma forma que entendeu o magistrado singular – o qual, após a impetração do primeiro writ (nº 0809193-44.2020.8.14.0000), indeferiu, em 04/11/2020, pedido defensivo de revogação da custódia, por não vislumbrar qualquer alteração no quadro fático que ensejou a decretação da segregação
[1]
-,
a meu sentir, não foi apresentado fato novo, que justifique a modificação da decisão proferida por esta e. Corte na data de 05/10/2020
, vale dizer, que torne ilegal a manutenção da custódia preventiva.

É imperioso acrescentar, ainda, no
tocante especificamente quanto à suposta ausência de contemporaneidade da decretação da prisão preventiva, que, de igual modo, trata-se de tese já enfrentada anteriormente por este e. Tribunal, quando do julgamento do habeas corpus nº 0809193-44.2020.8.14.0000
.

Com efeito, conforme apontei no 1º mandamus impetrado, repiso, ‘não há que se falar em ausência de contemporaneidade da medida, uma vez que, a despeito do delito ter sido cometido em 06/03/2020, aproximadamente 6 meses antes da decretação de sua prisão preventiva (25/08/2020), tal fato é justificado em função do principal indício do envolvimento do paciente no crime cometido
ter surgido quando da delação premiada realizada
- em sede de audiência de instrução e julgamento ocorrida no dia 25/08/2020 -
pelo executor do delito Josias Machado dos Santos
(autos da ação penal nº 0001922-78.2020.8.14.0012)’.

Outrossim, o fato de o nacional Josias Machado dos Santos ter apresentado, durante o procedimento inquisitorial, a versão de que o paciente seria o mandante do crime não anula nada do que foi dito acima, uma vez que tal fato não era desconhecido por este julgador à época do julgamento do 1º habeas corpus.

Explico melhor.

Historiando os acontecimentos fáticos-processuais, esclareço que, de fato, em seu primeiro interrogatório realizado na fase policial (às 15h30min, do dia 08/02/2020 – ID nº 3.946.687), o suposto executor teria apontado o coacto como mandante do crime, todavia, posteriormente (às 16h57min, do dia 08/02/2020 – ID nº 3.946.688), solicitou à autoridade policial a realização de novo interrogatório, em razão de, supostamente, não ter contado a verdade naquele primeiro, oportunidade em que,
neste segundo interrogatório
, retratou-se, assumindo toda a responsabilidade pelo delito, o que, aliado as outras provas produzidas até aquele momento, fez com que o representante do Parquet, à época, formasse sua opinio delict apenas quanto ao nacional Josias Machado dos Santos, denunciando-o.

No entanto, volto a insistir,
apenas após a audiência de instrução e julgamento ocorrida no dia 25/08/2020 (processo nº 0001922-78.2020.8.14.0012)
- momento em que o suposto executor, perante à autoridade judicial e ao Promotor de Justiça, confessou sua participação no assassinato e, voltando atrás no seu depoimento final prestado na fase policial, entregou o paciente Rosivaldo de Jesus Pinheiro da Cruz como o mandante do crime que vitimou sua ex-mulher, detalhando o modo de proceder do lícito –
o representante do Parquet, cotejando todas as provas produzidas durante a persecução criminal, convenceu-se do envolvimento do paciente, razão pela qual decidiu pedir sua prisão preventiva e denunciá-lo (processo nº 0004543-48.2020.8.14.0012).

Corroborando a todo exposto, cito, por todos, julgado desta Seção de Direito Penal, que serve de paradigma para esta decisão.

‘EMENTA: HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. REITERAÇÃO DE PEDIDO. INVIABILIDADE. ORDEM NÃO CONHECIDA.

1. Versando a espécie sobre reiteração de pedido de habeas corpus pelos mesmos fundamentos já examinados e afastados, anteriormente, por esta seção de direito penal (hc 0008834-35.2017.8.14.0000), inviável o seu conhecimento.

2.
Habeas corpus não conhecido
.’ (TJPA, HC nº. 0011315-68.2017.8.14.0000, Rel. Des. Rômulo Nunes, Data de Julgamento: 02.20.2017) (grifei).

Ante o exposto, e por tratar a presente imputação de mera repetição de pedido,
indefiro liminarmente o presente writ,
determinando o arquivamento dos autos com sua posterior baixas”.
(Grifos nos originais).

Como se nota, os motivos do indeferimento liminar do
writ
foram devidamente esposados na decisão monocrática agravada, momento em que entendi que o pleito defensivo se tratava de reiteração de pedido já apresentado e denegado, à unanimidade, por este e. Tribunal (
habeas corpus
nº
0809193-44.2020.8.14.0000).

No mais,
creio ser de salutar importância reiterar – na tentativa de elucidar ainda mais o que já expus, de forma clara, na decisão que indeferiu liminarmente o
writ –,
que

a alegação de ausência de contemporaneidade da medida
foi devidamente apreciada e afastada naquele 1º
writ
, porquanto, vou insistir neste ponto, a
prisão preventiva do coacto foi decretada logo após a realização
- em sede de audiência de instrução e julgamento ocorrida no dia 25/08/2020 - do interrogatório do réu Josias Machado (acusado de ser o executor do delito - autos nº
0001922-78.2020.8.14.0012), que, perante à autoridade judicial e o representante do
Parquet
, entregou a participação do paciente no ilícito, fazendo com que o Promotor

de Justiça

se convencesse do seu envolvimento.

Outrossim, averbo que, não obstante a existência de certa celeuma jurídica quanto à determinação do objeto fático que será adotado como paradigma para aferir a contemporaneidade ou não da prisão – data da ação criminalmente relevante ou a data em que os pressupostos da medida constritiva se fizeram presentes –, tenho que este requisito (contemporaneidade) está umbilicalmente ligado ao caráter cautelar da medida restritiva, ou seja, relaciona-se com a finalidade assecuratória de proteção do bem jurídico indicado na norma processual, desprezando-se a data do crime – apesar de muitas vezes tais momentos se confundirem.

Nesse sentido, ao comentar o
perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado
, Renato Brasileiro de Lima, afirma que:

“Comparando-se a redação antiga do caput do art. 312 do CPP com a atual, que lhe foi conferida pela Lei nº 13.964/19, percebe-se que, na parte final

do referido dispositivo, o legislador passou a exigir, para além da prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a presença de uma situação de
perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
Nesse ponto em especial, não houve qualquer inovação por parte do Pacote Anticrime. Afinal, sempre se entendeu que a decretação de toda e qualquer prisão preventiva tem como pressupostos o denominado periculum libertatis, consubstanciado numa das hipóteses já ressaltadas pelo caput do art. 312, quais sejam, garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou garantia de aplicação da lei penal, ou, como dispõe o art. 282, inciso I, do CPP, quando a medida revelar-se necessária para aplicação da lei penal, para a investigação ou instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais.
É este, pois, o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, que sempre figurou, e deverá continuar a figurar, como pressupostos indispensáveis para a decretação de toda e qualquer medida cautelar
, ao qual deverá se somar, obviamente, o fumus comissi delicti, consubstanciado pela prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria ou de participação. Consoante disposto no art. 312, §2º, do CPP, é dever do magistrado,
ao fundamentar a decisão que decreta a prisão preventiva, fazer referência a esse receio de perigo, sob pena de possível nulidade em virtude da carência de fundamentação
(CPP, art. 564, V, incluído pela Lei nº 13.964/19).

.............................................................................................................

Para fins de decretação de toda e qualquer medida cautelar, esse periculum libertatis que a justifica deve ser atual, presente. Afinal, as medidas cautelares são ‘situacionais’, ‘provisionais’, tutelam uma situação fática presente, um risco atual. É dizer, não se admite a decretação de uma medida cautelar para tutelar fatos pretéritos, que não necessariamente ainda se fazem presentes por ocasião da decisão judicial em questão. É exatamente isso que a doutrina chama de princípio da atualidade (ou contemporaneidade) do perigo (ou do periculum libertatis)”.
(
LIMA, Renato Brasileiro de
.
Manual de processo penal: volume único – 8. ed. rev., ampl. e atual. – Salvador. Ed.
Jus
Podivm, 2020. p. 1063 - grifei).

Reforçando ainda mais o exposto, ressalto que o próprio Superior Tribunal de Justiça (
habeas corpus
nº 619.443/PA, relatoria do Ministro Felix Fischer, julgado em 18/11/2020), analisando os fundamentos expostos no decreto constritivo, bem como as alegações apresentadas pela defesa técnica, decidiu que:

“
No que pertine à alegada ausência de fundamentação do decreto prisional,
deve-se ressaltar que a prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. A prisão preventiva, portanto, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores (v.g. HC n. 93.498/MS, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 18/10/2012). Nesse sentido é a sedimentada jurisprudência desta eg. Corte: HC n. 551.642/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 14/02/2020; HC n. 528.805/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJPE), DJe de 28/10/2019; HC n. 534.496/SP, Sexta Turma, Rel. Minª. Laurita Vaz, DJe de 25/10/2019; HC n. 500.370/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe de 29/04/2019. Tal advertência, contudo, não se aplica ao caso em exame. Transcrevo, para melhor delimitar a quaestio, o seguinte excerto da r. decisão que decretou a prisão preventiva, in verbis (fls. 58-62):

(...)

Ora, da análise do excerto transcrito, observa-se que a segregação cautelar do paciente está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, seja em razão da gravidade concreta da conduta, consistente em homicídio qualificado contra sua ex companheira, cuja vida foi ceifada por pessoa conhecida mediante asfixação, em virtude de não ter cedido às investidas do paciente para reatar ao relatar o relacionamento, dados que revelam a periculosidade concreta do agente e a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas tudo a demonstrar a indispensabilidade da imposição da segregação cautelar, em virtude do fundado receio de reiteração delitiva, seja em face da noticiada ameaça ao executor e testemunhas que poderão ser ouvidas em Juízo, o que reforça ainda mais a necessidade da medida em prol da conveniência da instrução criminal. Outrossim, descabida a alegação de ausência de contemporaneidade da medida cautelar objurgada, porquanto verifica-se que o delito foi praticado neste ano (6/3/2020), tendo surgido indícios suficientes de autoria do paciente após o oferecimento de denúncia contra o executor do delito que, em seu interrogatório, confessou a participação do paciente na condição de mandante e pagador da quantia de R$ 4.000,00 (Quatro mil reais), além da necessidade da medida, como já demonstrado, para a futura conveniência da instrução criminal
.

Nesse sentido:

(...)

Deve-se ressaltar, ainda, que, in casu, não há hipótese de aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva
, consoante determina o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal,
sendo irrelevantes eventuais predicados pessoais favoráveis que, de per si, não osbtam a imposição da medida extrema.”
(Destaquei).

Assim, sem mais que precise ser dito, só me resta manter a decisão recorrida.

Ao teor do exposto,
conheço do agravo regimental e

nego-lhe provimento,
a fim de manter a decisão monocrática (ID nº
4.120.261)
por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Belém, 15 de dezembro de 2020.

Des.
or

MILTON

AUGUSTO
DE BRITO
NOBRE

Relator

[1]

“Em relação ao pedido de revogação da prisão preventiva ou conversão em medidas cautelares diversas da prisão, também o INDEFIRO.
Analisando os autos quanto aos requisitos de cautelaridade necessários à manutenção da custódia preventiva, entendo que persistem seus motivos determinantes, conforme a decisão que a decretou, pois, inexiste qualquer fato novo que enseje o reconhecimento de sua cessação
. A segregação preventiva se encontra corretamente justificada, sendo demonstrada, de maneira muito sólida, além da prova de materialidade e os indícios de autoria delitivas (fumus comissi delicti), a necessidade da custódia, em especial, por conveniência da instrução criminal (considerando que há depoimentos que fornecem indícios de que testemunhas foram abordadas pelo denunciado e de que este compareceu à loja da vítima no intuito de supostamente subtrair alguns documentos), também para garantir à aplicação da lei penal (tendo em vista que o acusado não foi encontrado em sua residência nem no seu local de trabalho por ocasião de sua prisão preventiva, tendo se evadido para residência de terceiro, além de se tratar de empresário local com franca possibilidade de fuga). Acrescento ainda que a prisão preventiva merece ser mantida também por início de tumulto à instrução que vem sendo causado pela Defesa mediante insistente peticionamento nos autos a que responde o Sr. Josias em que pese sua clarividente falta de legitimidade para discutir provas em processo de que não faz parte. Registre-se ainda que a d. Defesa inclusive peticionou solicitando suspensão de sessão de julgamento do júri popular daqueles autos já marcada para 02/12/2020, o que serve como reforço argumentativo para a necessidade de se manter a prisão preventiva do acusado ROSIVALDO. Ademais, não há que se falar em ausência de contemporaneidade da medida, uma vez que, a despeito do delito ter sido cometido em 06/03/2020, aproximadamente 6 meses antes da decretação de sua prisão preventiva (25/08/2020), tal fato é justificado em função do principal indício do envolvimento do acusado no crime cometido ter surgido durante a audiência de instrução e julgamento ocorrida no dia 25/08/2020. No mais, não tendo a defesa logrado êxito em comprovar alteração do substrato jurídico fático do caso, tudo indicando a real probabilidade de prejuízo à livre produção probatória do agente a necessidade da manutenção da prisão decretada nos autos, não há que se falar em revogação da prisão preventiva. Ademais, é cediço que as condições pessoais, por si só não tem o condão de revogar a prisão preventiva, sendo este inclusive o entendimento sumulado do Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, senão vejamos: Súmula nº 8 (Res.020/2012 – DJ. Nº 5131/2012, 16/10/2012): As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva. (Súmula n. 8, Sessão do Tribunal Pleno, aprovado em 3/10/2012, DJ 16/10/2012, p. 5) (...) Ademais, durante a instrução criminal, especialmente, após serem colhidos os depoimentos das testemunhas, a manutenção da segregação cautelar poderá ser apreciada novamente.
Destarte, com base na aludida fundamentação e em harmonia com o parecer ministerial INDEFIRO o pedido de liberdade provisória e/ou conversão em medidas cautelares diversas da prisão em favor do acusado e MANTENHO A PRISAO PREVENTIVA de ROSIVALDO DE JESUS PINHEIRO DA CRUZ. ANOTO QUE A PRISAO PREVENTIVA SERÁ REANALISADA POR OCASIAO DA AUDIENCIA DE INSTRUCAO DESIGNADA ACIMA
”
(Destaquei).

Belém, 17/12/2020